Tribunal: TJES
Processo: 5001155-79.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001155-79.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CAROLINA MENDONCA LAZARINE
RECORRIDO: V. F. PEREIRA EVENTOS E FESTAS - EPP
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001155-79.2022.8.08.0002

ORIGEM:
Juízo de Alegre - 1ª Vara

RECORRENTE:
ANA CAROLINA MENDONCA LAZARINE

RECORRIDO:
V. F. PEREIRA EVENTOS E FESTAS - EPP

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. EVENTO DE FORMATURA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. REAJUSTE VISANDO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL. PERCENTUAL DE MULTA ABUSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO TOTAL DO MONTANTE VERTIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que determinou a redução do percentual da multa rescisória para o patamar de 25%, bem como julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Sem contrarrazões pela Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Desde logo, cumpre destacar que o presente caso é idêntico àquele submetido à apreciação desta Turma Recursal por ocasião do julgamento do processo 5001161-86.2022.8.08.0002, sendo a Recorrente, inclusive, da mesma turma da autora da referida ação (tratando-se, portanto, da mesma contratação), oportunidade em que assim foi julgado o referido recurso: “
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE ANULAÇÃO / RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FESTIVIDADES DE FORMATURA. ALEGA A AUTORA, EM APERTADA SÍNTESE, QUE FIRMOU COM A RÉ CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS DE COMEMORAÇÃO DE FORMATURA, MAS DURANTE O DECORRER DO CONTRATO A REQUERIDA AUMENTOU SUBSTANCIALMENTE O PREÇO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E AINDA IMPÔS AOS FORMANDOS REMANESCENTES QUE PAGASSEM PELAS QUOTAS DOS DESISTENTES. RELATA QUE O CONTATO COM A REQUERIDA SE TORNOU DIFÍCIL, FORAM IMPOSTAS MULTAS DESPROPORCIONAIS PARA QUEM QUISESSE DESISTIR E, POR FIM, NÃO FOI AGENDADA, POUCOS MESES ANTES DA FORMATURA, A DATA PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS. PUGNA PELA RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O REEMBOLSO DO VALOR PAGO COM RETENÇÃO DE 25%. RECURSO INOMINADO DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ENTENDO QUE A SENTENÇA COMPORTA REFORMA PARCIAL, EIS QUE, AVALIANDO AS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS, RESTARAM COMPROVADOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. INICIALMENTE, É NECESSÁRIO PONTUAR QUE A AVENÇA ENTRE AS PARTES É DATADA DE AGOSTO/2020. EM REFERIDA DATA, OS EFEITOS ECONÔMICOS DA PANDEMIA E DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO SEU ENFRENTAMENTO JÁ ERAM AMPLAMENTE DISCUTIDOS. O ART. 317 DO CÓDIGO CIVIL PREVÊ QUE “Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”. ASSIM, RESTA PREJUDICADA A APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO AO CASO EM TELA, PORQUE INEXISTIA IMPREVISIBILIDADE QUANTO A EVENTUAL FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS. NÃO BASTASSE, A MODIFICAÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTOS E FORNECEDORES CONSTITUI RISCO DO NEGÓCIO EXPLORADO PELA REQUERIDA, POIS EM CONTRATOS PARA CELEBRAÇÃO DE FORMATURA, VIA DE REGRA OS FORMANDOS COMEÇAM A PAGAR PELAS FESTIVIDADES COM MUITA ANTECEDÊNCIA À EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESTA FORMA, NÃO PODE A REQUERIDA OPOR AOS CONSUMIDORES A TEORIA DA IMPREVISÃO. OUTROSSIM, ENTENDO POR CONFIGURADO E COMPROVADO O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. A CONTESTAÇÃO, APRESENTADA EM NOVEMBRO/2022, PRÓXIMA DO FINAL DO SEMESTRE LETIVO, NÃO INFORMA AS DATAS RESERVADAS PARA AS FESTIVIDADES. CAPTURAS DE TELAS DE CONVERSAS HAVIDAS COM A RÉ INDICAM QUE OS PREPOSTOS DA REQUERIDA VINHAM SENDO QUESTIONADOS SOBRE ISSO, INCLUSIVE PORQUE OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS (EQUIPE DE FOTOGRAFIA) COBRAVAM ESTE RETORNO DOS FORMANDOS. POR DERRADEIRO, CABE RESSALTAR QUE A REQUERIDA IMPÔS O PAGAMENTO DE R$2.508,35 A TÍTULO DE “REEQUILÍBRIO DE CONTRATO” PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TAL VALOR, QUE DEVERIA SER PAGO EM PARCELA ÚNICA, SUPERA 50% DA METADE DO PAGAMENTO PREVISTO DE FORMA PARCELADA. A SITUAÇÃO COLOCA A AUTORA (CONSUMIDORA) EM SITUAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA E INVIABILIZA A APLICAÇÃO DE MULTA EM DESFAVOR DO FORMANDO QUE DESEJA RESCINDIR O CONTRATO. QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO PRESENTES, DECORRENTES DA FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA RAZOÁVEL QUE A AUTORA GUARDAVA EM RELAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DE FORMATURA. EM OBSERVAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ARBITRO O QUANTUM EM R$2.5000,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS). SENTENÇA REFORMADA PARA: A) CONDENAR A REQUERIDA NA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO PELA AUTORA, SEM QUALQUER DESCONTO OU RETENÇÃO; B) CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$ 2.5000,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC, NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DA EC 113/2021, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
” (RIn nº 5001161-86.2022.8.08.0002, 2ª Turma Recursal da Capital do Espírito Santo, Rel. Dr. Grécio Nogueira Grégio).

(3). Nesse sentido, considerando que as demandas são idênticas (tratando-se apenas de autoras distintas), tendo recebido inclusive o mesmo julgamento pelo Juízo
a quo
, entendo pela aplicação do mesmo entendimento ao presente caso, de modo que merece reforma a sentença nos termos da fundamentação supra.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL provimento
,
para reformar a r. sentença e
CONDENAR
a Recorrida: a) na
restituição integral do valor pago pela Recorrente
, sem qualquer desconto ou retenção, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o desembolso de cada parcela; b)
ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)